Tribunal: TJPA
Processo: 0819842-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819842-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA MARIA PINTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Edna Maria Pinto de Oliveira contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Polo I, em concurso público promovido pelo Município de Cachoeira do Piriá. A agravante alegou ter sido aprovada na 72ª posição em certame que destinou 120 vagas ao cargo, sustentando seu direito subjetivo à nomeação. A administração pública, por sua vez, argumentou que o cargo para o qual concorreu possuía apenas 66 vagas no Polo I, classificando-a fora do número de vagas previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a candidata aprovada fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação diante da alegação de contratação temporária para o mesmo cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada pela administração pública, conforme fixado pelo STF no Tema 784.

4.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, sendo necessário demonstrar que tais contratações foram utilizadas para ocupar cargos efetivos vagos, o que não foi comprovado nos autos.

5.

O prazo de validade do concurso expirou em 14/03/2020, o que inviabiliza a convocação de candidatos aprovados além das vagas originalmente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

2.

A mera contratação temporária não configura preterição, sendo necessária a demonstração de que tais contratações foram utilizadas para ocupar cargos efetivos vagos.

3.

Expirado o prazo de validade do concurso, não há direito à nomeação de candidatos aprovados além do número de vagas originalmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784; STJ, AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDNA MARIA PINTO DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória ID 74694894, proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Cacheira do Piriá, nos autos da Ação Ordinária Com Pedido de Tutela de Urgência nº 0800284-67.2022.8.14.0121, ajuizada pela Agravante contra o Município de Cachoeira do Piriá.

Na origem, a autora, ora agravante, delcarou ter participado do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2015/PMPC, concorrendo ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Polo I. Alegou que, embora tenha sido aprovada na 72ª posição no Polo I, havia um total de 120 vagas para o cargo, razão pela qual sustenta que foi aprovada dentro do número de vagas e, portanto, teria direito subjetivo à nomeação.

Afirmou, ainda, que foi convocada em 14/11/2020, mas que sua nomeação foi posteriormente suspensa por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, fundamentada no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibia o aumento de despesas com pessoal durante a pandemia da COVID-19. Assim, sustentou que, com o fim da emergência sanitária em abril de 2022 e a manutenção indevida de contratados temporários nos cargos, a administração municipal deveria cumprir sua convocação e nomeá-la.

Requereu liminarmente sua nomeação ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e, no mérito a confirmação da liminar.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada na decisão ora vergastada, sob o fundamento de que o Concurso ofertou 66 (sessenta e seis) vagas para o cargo pretendido pela autora, de sorte que a candidata foi aprovada fora do número de vagas do Polo I, o que a deixaria apenas em situação de expectativa de direito à nomeação, e não de direito subjetivo. Considerou, ainda, a necessidade de instrução processual para apuração dos fatos.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso, onde reitera os argumentos apresentados na inicial, alegando ter sido aprovada em 72º lugar no certame que destinou 120 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, distribuídas em polos distintos, portanto dentro do número de vagas. Assim, sustenta que possui verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu.

Neguei o efeito ativo na decisão ID 12599249.

Por sua vez, o Município de Cachoeira do Piriá apresentou contrarrazões (ID 13568587) arguindo a total ausência de plausibilidade do direito alegado pela agravante. Aduz que a agravante foi classificada fora do número de vagas prevista para o cargo disputado, o que gera apenas expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação. Destacou, ainda, que não houve qualquer preterição da candidata, pois a administração municipal apenas seguiu o regramento previsto no edital do certame.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13725683).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em Apreço, a Agravante se insurge contra decisão que negou o pedido liminar pleiteado na ação de origem, por entender que, apesar da alegação da autora de que se classificou dentro do número de vagas ofertadas no edital para o cargo pretendido, tal fato não restou demonstrado.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão recorrida não merece reparos, senão vejamos:

Ao contrário do alegado pela agravante, sua classificação não ocorreu dentro do número de vagas ofertadas pelo edital do concurso para o cargo a que concorreu. O cargo para o qual se candidatou é o de Auxiliar de Serviços Gerais – Polo I, que dispunha de apenas 66 vagas, segundo o Anexo I do Edital nº 001/2015/PMCP (ID 12118849).

AS 120 a que a agravante se refere, tratam-se do número total de vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, incluindo todos os polos. Tendo sido classificada em 72º lugar, resta evidente que não se classificou dentro do número de vagas ofertadas.

Constato também que o prazo de vigência do Concurso Público em questão já se encerrou em 14/03/2020.

Sabe-se que o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstas no edital não detém direito subjetivo líquido e certo à nomeação e posse no cargo, possuindo, tão somente, mera expectativa de direito, a qual somente se convolará em direito subjetivo caso demonstrada a preterição na ordem classificatória dos aprovados, conforme o Tema 784 do STF.
In verbis
:

Tema 784: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A agravante ainda alega, de forma genérica, a existência de servidores temporários contratados para a função, contudo não identifico no caso concreto a comprovação dessa violação. Isso porque, no regime precário de contratação temporária, o agente recrutado desempenha função pública na qualidade de mero prestador de serviços, sem que ocorra a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, sendo sua vinculação de caráter transitório e por prazo determinado, nos termos delineados pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República.

A mera alegação de contratação temporária, sem a devida comprovação concreta da existência de cargo efetivo vago, não é, por si só, suficiente para caracterizar a preterição dos candidatos aprovados ou demonstrar a vacância de cargos efetivos. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME.
PRETERIÇÃO QUE, PARA FICAR CONFIGURADA, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS TEMPORÁRIOS FORAM ADMITIDOS PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS EFETIVOS VAGOS, EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CONCURSO.

1.
Candidato aprovado em concurso público além do número de vagas oferecido no edital adquire o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação, na hipótese em que a administração, no prazo de validade do certame, havendo cargos efetivos a preencher e estando evidenciada a necessidade dos serviços, promove contratação temporária de funcionários para o desempenho de atribuições próprias desses cargos, em detrimento dos aprovados no certame. Precedentes.

2. No caso examinado nos autos, não há falar em preterição, porquanto a contratação questionada pelas recorrentes deu-se em caráter precário e temporário, não tendo sido apresentada nenhuma prova da existência de novos cargos efetivos vagos, na Secretaria Regional de Diamantina, além daqueles três oferecidos no concurso de 2005, que foram preenchidos em estrita obediência à ordem de classificação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg nos EDcl no RMS 31.083/MG
, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO
, Rel. p/
Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 22/05/2014).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL -
RE 837.311/PI
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal
, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.

(
AgInt no RMS 49.104/GO
, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

In Casu
, o edital do concurso ofertou 66 (sessenta e seis) vagas para o Cargo pretendido pela Agravada, tendo a Agravante se classificado na 72ª posição, portanto fora do número de vagas ofertadas para o cargo. Não houve demonstração objetiva e isenta de dúvida da existência de cargo efetivo vago que enseje qualquer alegação de preterição.

Nessas circunstâncias, entendo, em juízo de cognição sumária, que não foi demonstrado que a Agravante possui direito subjetivo à nomeação, segundo as hipóteses previstas no Tema 784 do STF. Destarte, não vislumbro a probabilidade do direito da recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025